Tribunal: TCU
Processo: 034.221/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de atos de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, em favor de Alcenir Soares dos Reis, Anadias Trajano Camargos, Francisco Satuf Rezende e Maria Luiza Rodrigues da Costa Neves, e submetidos a este Tribunal para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos iniciais de concessão de aposentadoria de Alcenir Soares dos Reis, Anadias Trajano Camargos e Francisco Satuf Rezende, autorizando os respectivos registros; 9.2. considerar ilegal o ato inicial de concessão de aposentadoria de Maria Luiza Rodrigues da Costa Neves, negando-lhe registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais que, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU: 9.4.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato de concessão considerado ilegal, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência dessa deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.4.2. comunique a ex-servidora Maria Luiza Rodrigues da Costa Neves acerca do teor deste Acórdão, encaminhando ao Tribunal o comprovante de ciência do inteiro teor desta deliberação; 9.4.3. emita e disponibilize no sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato de concessão, escoimado da irregularidade apontada, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; e 9.5. dar conhecimento deste acórdão à UFMG e aos demais interessados, informando que o teor integral da presente deliberação, poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 9.6. restituir os autos à Sefip, para que monitore o cumprimento das determinações constantes do item 9.4 supra, e represente ao TCU em caso de não cumprimento das providências determinadas.